Tribunal: STF
Processo: SS 2190
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-20
Data de publicação: 2003-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DO STF. IMPROCEDENTE. MILITAR. PROMOÇÃO.
ESPECIFICIDADE DA CARREIRA. PRECEDENTES.
1.      Suspensão de segurança.
 Pretensão fundada em matéria constitucional. Competência do
Presidente do Supremo Tribunal Federal para apreciação do pedido:
Lei 8038/90, artigo 25. Preliminar rejeitada.
2.      Militar. Promoção
por merecimento. Mera expectativa de direito. Precedente. Medida
liminar: alteração da lista de candidatos e anulação dos atos de
promoção dos militares. Ordem judicial cuja execução implica
violação à ordem pública, por comprometer a disciplina e a
hierarquia, características da carreira militar. Suspensão de
segurança deferida.
                Agravo regimental a que se nega provimento.